Tribunal: TJSP
Processo: 2121356-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121356-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
HEBERT PELEGRINI RODRIGUES, é agravada CLAUDIA CRISTINA ALBARELLO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121356-30.2020.8.26.0000 -Voto no 37977 DJL
2
VOTO No: 37977
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2121356-30.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto
AGTE.: Hebert Pelegrini Rodrigues
AGDO.: Cláudia Cristina Albarello Silva
DJL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão
que determinou que o agravante pagasse metade da comissão do
leiloeiro, sem que tivesse arrematado o imóvel.
Reconsideração da decisão agravada pelo juízo a quo. Perda
superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de f.
417 dos autos principais (f. 04 destes autos), da qual constou: “Conforme determinado na
sentença, cada parte arcará com metade das custas, isso inclui a comissão da leiloeira, devendo a
parte cabente ao autor (R$ 9.965,45) ser deduzida do produto da arrematação. Intime-se a
leiloeira para apresentar o respectivo formulário. Após,expeça-mandado de levantamento
eletrônico em seu favor”.
Sustenta que a decisão foi lançada em liquidação de sentença, em
que foi vendido bem imóvel em comum entre as partes.
Alega que a agravada, na condição de condômina do bem, exerceu
o direito de preferência na aquisição, mediante o depósito da metade do valor obtido em
hasta pública.
Argumenta que o juízo a quo, ao decidir sobre o depósito realizado
pela agravada arrematante e a comissão do leiloeiro, considerou a remuneração deste
profissional como custas processuais, e em razão de ter havido sucumbência recíproca
entre as partes, na fase de conhecimento, determinou que o agravante pagasse metade da
comissão do leiloeiro.
Expõe que a responsabilidade em relação à comissão do
profissional deve recair sobre o arrematante (agravada), nos termos do art. 884 do CPC.
Aponta
o
agravante
link
no
YouTube

https://youtu.be/mLj0K3TbCMM - no qual consta vídeo com ponderações de seus patronos
sobre os esclarecimentos que entendem pertinentes à interposição do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121356-30.2020.8.26.0000 -Voto no 37977 DJL
3
Requer a concessão de efeito suspensivo, para que não tenha de
pagar valor que entende não ser sua responsabilidade, bem como o provimento do agravo.
Decisão de f. 28/29 destes autos concedeu efeito suspensivo.
Informações prestados pelo juízo a quo a f. 32/33 destes autos,
informando ter reconsiderado a decisão agravada (f. 417 autos originários).
Não apresentada a contraminuta (f. 34).
É o relatório.
Trata-se de agravo contra a decisão da qual constou: “Conforme
determinado na sentença, cada parte arcará com metade das custas, isso inclui a comissão da
leiloeira (...)”.
Alegou o agravante que a agravada, na condição de condômina do
bem, exerceu o direito de preferência na aquisição, mediante o depósito da metade do valor
obtido em hasta pública.
Argumentou que o juízo a quo, ao deliberar sobre o depósito
realizado pela agravada arrematante e a comissão do leiloeiro, considerou a remuneração
deste profissional como custas processuais, e em razão de ter havido sucumbência
recíproca entre as partes, na fase de conhecimento, determinou que o agravante pagasse
metade da comissão do leiloeiro.
Após a interposição do presente agravo e a concessão do efeito
suspensivo, sobreveio decisão do juízo a quo (f. 440 autos originários), reconsiderando a
decisão agravada nos seguintes termos:
“(...) Trata-se alienação judicial de bem comum, onde autor e requerida
são meeiros. Determinado o leilão do imóvel, foi fixada a comissão do
leiloeiro em 5% do valor da arrematação, a ser suportada pelo
arrematante, fls. 293. Exercendo o direito de preferência, a ora
requerida arrematou a cota-parte do autor, vez que já era proprietária
de 50% do imóvel, passando a ser titular da totalidade do bem, de modo
que a comissão deve incidir apenas sobre a parte arrematada, e a cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121356-30.2020.8.26.0000 -Voto no 37977 DJL
4
da arrematante. Assim, reconsidero a decisão de fls. 417 no tocante a
distribuição da despesa do leilão. Comunique-se o E. Tribunal”.
Ao prestar informações neste agravo, o juízo a quo também
informou ter reconsiderado a decisão agravada (f. 32 deste agravo).
Desta forma, é possível constatar que fato superveniente afasta o
interesse recursal, na medida em que a temática vinculada à pretensão recursal fica
superada pela reconsideração da decisão agravada, não havendo mais espaço para discutir
seu objeto nesta sede.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
JAMES SIANO
Relator